Tribunal: TJDFT
Processo: 0704867-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ X JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, EM VIA PÚBLICA, SEM A DEVIDA PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OUTROS CRIMES. PENA MÁXIMA INFERIOR A DOIS ANOS.
1. Se, requerido o arquivamento do feito em relação a um dos delitos apontados no Termo Circunstanciado, o delito remanescente for de menor potencial ofensivo, com pena máxima em abstrato inferior a dois anos, a competência para processar e julgar é dos Juizados Especiais Criminais.
2. Conflito julgado procedente para declarar competente o Juízo Suscitado (Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Guará).